Tribunal: TJBA
Processo: 8008744-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008744-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS ALAN SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON HIRSCH NETO

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (3)

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR EM ERRO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE COMPROVA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação cível interposta por
Matheus Alan Silva dos Santos
contra sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra
Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo
,
Marcos Antonio Jacomassi, Adelino da Conceição Basílio e Antonio Roberto Gosman
. O autor alega ter aderido a contrato de consórcio mediante promessa de contemplação imediata, tendo desembolsado R$5.600,00, sem jamais ter sido contemplado ou ressarcido, sendo ainda negativado injustamente. Pugna pela rescisão do contrato, restituição integral dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na celebração do contrato por induzimento em erro; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos em virtude de falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se a frustração da legítima expectativa do consumidor autoriza a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo o contrato firmado enquadrado como prestação de serviço nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC.
4. A responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, impondo-lhes o dever de reparar danos causados por defeitos na prestação de serviços, inclusive por informação inadequada.
5. Em hipóteses de fato do serviço, a inversão do ônus da prova opera-se de forma automática (ope legis), cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e da jurisprudência do STJ.
6. O conjunto probatório, especialmente os áudios e mensagens juntados aos autos (
ID 78207136)
, comprova a promessa de contemplação imediata feita por prepostos da cooperativa, o que caracteriza vício de consentimento (art. 171, II, do CC) e publicidade enganosa (art. 37, § 1º, do CDC).
7. A contratação baseada em falsa expectativa viola os princípios da boa-fé objetiva e transparência, ensejando a nulidade do contrato e configurando falha na prestação do serviço.
8. A restituição integral dos valores pagos é devida quando a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva do fornecedor, afastando a incidência do Tema 312 do STJ.
9. A frustração da legítima expectativa do consumidor, associada à omissão do fornecedor e à recusa na devolução dos valores pagos, justifica a condenação por danos morais, fixados em R$10.000,00, com base em precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura vício de consentimento a contratação de consórcio baseada em promessa infundada de contemplação imediata feita por prepostos do fornecedor.
2. A inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
nas ações que envolvem responsabilidade por fato do serviço, cabendo ao fornecedor demonstrar a ausência de defeito ou culpa.
3. A rescisão contratual por falha na prestação do serviço impõe ao fornecedor a restituição integral e imediata dos valores pagos, com correção e juros.
4. A frustração de expectativa legítima do consumidor decorrente de conduta dolosa do fornecedor enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 171, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 37, § 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1095271/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 07.02.2013; STJ, AgRg no AREsp 402107/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 09.12.2013; TJ-RJ, Apelação 0004558-45.2021.8.19.0011, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 16.05.2024; TJ-DF, Recurso Inominado 0708001-37.2023.8.07.0007, Rel. Juiz Flávio Fernando A. da Fonseca, j. 03.11.2023; TJ-BA, Apelação 8000226-41.2021.8.05.0122, Rel. Des. Paulo César B. de M. Jorge, j. 31.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)